Tribunal: TJSP
Processo: 1001798-18.2019.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no presente caso. As alegações de fato expostas na peça exordial, tomadas por abstratamente verdadeiras, não conduzem ao acolhimento da pretensão, sendo despicienda a abertura da fase instrutória para a comprovação da extensão do dano quando se está diante de hipótese

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no presente caso. As alegações de fato expostas na peça exordial, tomadas por abstratamente verdadeiras, não conduzem ao acolhimento da pretensão, sendo despicienda a abertura da fase instrutória para a comprovação da extensão do dano quando se está diante de hipótese de flagrante ausência de nexo de causalidade DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. Queda de helicóptero sobre a rede elétrica que abastece a residência do apelante. Prejuízos materiais e morais que não se devem à conduta da apelada. Culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II do CDC. Além de não poder evitar a queda do helicóptero, a atividade da apelada não guarda qualquer relação com o acidente ocorrido, de tal sorte que se está realmente diante de causa excludente da responsabilidade civil. Ademais, ante as peculiaridades do caso concreto, o prazo de 05 dias para o reparo da rede de energia elétrica destruída por conta da intercorrência ora debatida é razoável e proporcional, valendo destacar que o prazo de 08 horas previsto no art. 176 da Resolução no 414/2010 se refere exclusivamente ao reestabelecimento do serviço após a purga da mora; situação distinta da aqui abordada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001798-18.2019.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante
LAERCIO MASSON (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001798-18.2019.8.26.0097 -
2
VOTO No 17998
APELAÇÃO No: 1001798-18.2019.8.26.0097
APELANTE: LAERCIO MASSON
APELADA: ELEKTRO REDES S/A
COMARCA: BURITAMA
JUIZ: MARCILIO MOREIRA DE CASTRO
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. ENERGIA
ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência.
Desnecessária a produção de outras provas no presente caso. As
alegações de fato expostas na peça exordial, tomadas por
abstratamente verdadeiras, não conduzem ao acolhimento da
pretensão, sendo despicienda a abertura da fase instrutória para a
comprovação da extensão do dano quando se está diante de
hipótese de flagrante ausência de nexo de causalidade DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
CULPA
EXCLUSIVA
DE
TERCEIRO. Queda de helicóptero sobre a rede elétrica que
abastece a residência do apelante. Prejuízos materiais e morais
que não se devem à conduta da apelada. Culpa exclusiva de
terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II do CDC. Além de não
poder evitar a queda do helicóptero, a atividade da apelada não
guarda qualquer relação com o acidente ocorrido, de tal sorte que
se está realmente diante de causa excludente da responsabilidade
civil. Ademais, ante as peculiaridades do caso concreto, o prazo
de 05 dias para o reparo da rede de energia elétrica destruída por
conta da intercorrência ora debatida é razoável e proporcional,
valendo destacar que o prazo de 08 horas previsto no art. 176 da
Resolução
no
414/2010
se
refere
exclusivamente
ao
reestabelecimento do serviço após a purga da mora; situação
distinta da aqui abordada. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 87/88,
cujo relatório é adotado, que julgou improcedentes os pedidos elencados na
petição inicial, condenando o apelante ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do
valor da causa, ressalvada a benesse da gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001798-18.2019.8.26.0097 -
3
Inconformado, o apelante LAERCIO MASSON sustenta a fls.
91/107, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a
abertura da fase de instrução viabilizaria a demonstração dos prejuízos sofridos.
Tece considerações sobre a responsabilidade civil. Aduz que o prazo para a
ligação da rede elétrica é de 8 horas, nos termos da Resolução no 414/2010 da
ANEEL, art. 176. Outrossim, apenas passou a ter acesso à energia 08 dias após o
acidente. Pretende ser indenizado por danos materiais e morais. Busca a reforma
da r. sentença.
Recurso
regularmente
processado,
com apresentação de
contrarrazões a fls. 117/128.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada pelo apelante LAERCIO MASSON em face da apelada ELEKTRO REDES
S/A.
Segundo alegado na peça exordial, o recorrente e a sua esposa
são residentes do imóvel rural “Sítio São Vicente”, localizado no município do
Buritama/SP. Ocorre que, no dia 13 de janeiro de 2017, deu-se a queda de um
helicóptero sobre a rede elétrica que abastece o imóvel.
Devido ao acidente, a propriedade permaneceu sem energia por
05 dias. Em virtude disso, o recorrente teve todos os seus alimentos estragados, o
que lhe gerou um prejuízo de aproximados R$ 400,00, além do transtorno moral
advindo da ausência de acesso à energia elétrica.
Ante a afirmada demora, o recorrente pretende ser indenizado por
danos materiais e morais, o que deu azo ao ajuizamento desta pretende demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001798-18.2019.8.26.0097 -
4
O I. Juízo a quo, após processado o feito, houve por bem julgar improcedentes os
pleitos exordiais, nos termos acima relatados, tendo sido interposto o presente
apelo.
Sem razão, contudo.
De proêmio, por se tratar de matéria de ordem pública, prejudicial
ao mérito propriamente dito, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pelo apelante em suas razões recursais.
Com efeito, sabe-se que o Código de Processo Civil adota o
sistema do convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do julgador
decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória,
bem como escolher os meios de prova pertinentes para o deslinde da controvérsia.
Isso porque, se o conjunto probatório carreado for suficiente para
embasar a persuasão do magistrado, a produção de outras provas implicaria a
prática de atos inúteis e meramente protelatórios.
Ora, a realização de provas é sempre custosa e enseja o
adiamento da decisão final, de modo que somente devem ser deferidas provas
úteis e necessárias.
Nesse contexto, segue a orientação do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA.CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DA CONFIGURAÇÃO
DE DANO INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VALOR
ADEQUADO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. JUROS DE MORA.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL.
EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar
nos autos a existência de provas suficientes para o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001798-18.2019.8.26.0097 -
5
convencimento, indefere pedido de produção ou complementação
de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à
formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova,
é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as
inúteis ou protelatórias. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp
804.303/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).
In casu, conforme passo a expor, a mera leitura da peça exordial,
tomando por abstratamente verdadeiras as alegações de fato ali presentes, não
conduz ao acolhimento da pretensão, sendo despicienda a abertura da fase
instrutória para a comprovação da extensão do dano quando se está diante de
hipótese de flagrante ausência de nexo de causalidade.
Feitas tais considerações, quanto ao mérito propriamente dito, é
evidente que os danos suscitados pelo apelante não foram causados pela ex
adversa; decorreram, isso sim, do acidente de helicóptero ao qual a recorrida não
deu causa.
Nos termos do art. 14, § 3o, II do Código de Defesa do
Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando
comprovar a culpa exclusiva de terceiro. Conforme esclarece a doutrina de Rizzatto
Nunes, “o fato produzido por terceiro capaz de evitar a responsabilidade tem de ser
aquele, não só inevitável, mas que também não faça parte do risco da atividade,
isto é, não tenha qualquer relação com a atividade do fornecedor1”.
Ora, além de não poder evitar a queda do helicóptero, a atividade
da recorrida não guarda qualquer relação com o acidente ocorrido, de tal sorte que
se está realmente diante de causa excludente da responsabilidade civil.
Não fosse apenas isso, ante as peculiaridades do caso concreto,
considero que o prazo de 05 dias para o reparo da rede de energia elétrica
1 NUNES, Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2013. p.
305.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001798-18.2019.8.26.0097 -
6
destruída por conta da intercorrência aqui debatida seja razoável e proporcional,
valendo destacar que o prazo de 08 horas previsto no art. 176 da Resolução no
414/2010 se refere exclusivamente ao reestabelecimento do serviço após a purga
da mora; situação distinta da aqui abordada.
Portanto, o apelo há de ser rejeitado. Mantida a r. sentença
vergastada, posto que irretorquível, majoro a verba honorária em desfavor da
apelante à totalidade de 15% sobre o valor da causa, ressalvada a benesse da
gratuidade de justiça.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargados de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora